Tribunal: TJDFT
Processo: 0020246-67.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Reajustes posteriores concedidos pelo Distrito Federal devem ser deduzidos do pagamento das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição salarial, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. Inexiste violação à coisa julgada, uma vez que o termo compensação é utilizado no sentido leigo, não em sua acepção jurídica, podendo ser substituído por dedução, absorção ou abatimento.

3. Embargos de declaração providos. Omissão sanada, sem efeitos infringentes.